Tribunal: TJDFT
Processo: 0726653-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726653-62.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEN AVIANI JUCA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 109 D E S P A C H O Vistos, As inscrições para sustentação oral deverão ser requeridas nos autos eletrônicos (PJe), até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado (art. 12, §3o da Portaria Conjunta do TJDFT no 52/2020) e independem de deferimento. Conforme orientação (ID 25149863), imprescindível que o advogado informe seu e-mail e telefone de contato, para recebimento do link para acessar o ambiente da videoconferência, devendo, em caso de problemas, entrar em contato com a Secretaria da Turma. Aguarde-se o julgamento. Brasília, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora